Tribunal: STF
Processo: RHC 57375
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS - CHEQUE PÓS-DATADO. EMISSÃO ANTECIPADA, PARA APRESENTAÇÃO FUTURA, COM PRÉVIO CONHECIMENTO DO ENDOSSANTE E DO GERENTE DO BANCO SACADO DA INEXISTÊNCIA DE PROVISÃO DE FUNDOS QUANDO DO ENDOSSO E RESPECTIVO PAGAMENTO.
"Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos" (Súmula 246).
Habeas corpus deferido para trancar a ação penal, por falta de justa causa para sua instauração, estendendo-se os efeitos do benefício ao co-réu.